Tribunal: TJSP
Processo: 1022753-88.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiária de plano de saúde, visando à manutenção da cobertura assistencial após cancelamento unilateral do

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiária de plano de saúde, visando à manutenção da cobertura assistencial após cancelamento unilateral do contrato coletivo. Sentença de improcedência. Recurso da autora alegando nulidade da rescisão, necessidade de continuidade do tratamento e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a operadora pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo quando a beneficiária se encontra em tratamento médico contínuo;
(ii) saber se é devida indenização por danos morais em razão da interrupção do tratamento.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.082, fixou tese no sentido de que a operadora, mesmo após a rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação.
4. A função social do contrato e a boa-fé objetiva impedem a interrupção abrupta do tratamento, aplicando-se também o art. 13, III, da Lei no 9.656/98.
5. Não se reconhece dano moral, pois a rescisão é lícita, sendo excepcional a manutenção do contrato apenas para garantir a continuidade do tratamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para determinar a manutenção da autora no plano de saúde, nas mesmas condições do contrato anterior, mediante pagamento integral da mensalidade, sob pena de multa diária limitada.
Tese de julgamento:
"É abusiva a interrupção do tratamento médico contínuo em razão de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, devendo a operadora assegurar a cobertura até a alta, mediante pagamento integral da mensalidade pelo beneficiário."
"Não há dano moral quando a rescisão do contrato é lícita, sendo excepcional a manutenção da cobertura apenas para garantir a continuidade do tratamento."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082 (Recursos Repetitivos).